Tribunal: TJMT
Processo: 1015446-83.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015446-83.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO DAMIANI - CPF: 105.814.300-00 (EMBARGANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Arnaldo Damiani em face de acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, o qual manteve decisão monocrática que negou provimento à apelação estadual em ação de repetição de indébito tributário referente ao ICMS, no valor de R$ 97.266,44. O Embargante aponta omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários advocatícios recursais previstos no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, diante do improvimento do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, o que impõe o acolhimento dos embargos.

4. O artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil prevê que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. A majoração pressupõe a existência de honorários sucumbenciais fixados na sentença originária, requisito presente no caso, em que foram arbitrados honorários de 10% sobre o valor da condenação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que os honorários recursais têm cabimento nos casos de não conhecimento integral ou de improvimento do recurso, em favor da parte adversa. No presente caso, o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso foi desprovido, o que enseja a aplicação do dispositivo.

6. Considerando a natureza da causa, a ausência de alta complexidade e o tempo de processamento do feito, a majoração da verba honorária em 1% sobre o valor da causa mostra-se adequada, proporcional e observa os limites estabelecidos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com majoração dos honorários advocatícios recursais em 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"O acórdão que nega provimento a recurso sem fixar os honorários advocatícios recursais previstos no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil incorre em omissão sanável por Embargos de Declaração, impondo-se a majoração da verba honorária em favor do advogado da parte vencedora, desde que já existentes honorários sucumbenciais fixados na origem."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, parágrafo 11; CPC/2015, art. 85, parágrafos 2o e 3o; CPC/2015, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 27.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.432.700/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.08.2019, DJe 01.07.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015446-83.2024.8.11.0040

EMBARGANTE: JOSE ARNALDO DAMIANI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE ARNALDO DAMIANI
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que NEGOU provimento ao agravo interno apresentando pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pelo Recorrido.

O Embargante se insurge apenas quanto aos honorários advocatícios.

Desse modo, requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015446-83.2024.8.11.0040

EMBARGANTE: JOSE ARNALDO DAMIANI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
JOSE ARNALDO DAMIANI
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que NEGOU provimento ao agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pelo Recorrido, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL E SIMULTÂNEO DA PRESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o Estado ao pagamento de R$ 97.266,44 a título de repetição de indébito tributário (ICMS), com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é aplicável o artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando há reconhecimento do pedido com cumprimento integral e simultâneo da prestação, em ação de repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, considerando o regime constitucional de precatórios estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil exige dois requisitos cumulativos para a redução dos honorários advocatícios: o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida.

4. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido de repetição de indébito tributário, satisfazendo o primeiro requisito legal, porém não atendeu ao segundo requisito, qual seja, o cumprimento integral e simultâneo da prestação.

5. A repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública submete-se ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, o qual exige trânsito em julgado da decisão, observância da ordem cronológica de apresentação e inclusão orçamentária, inviabilizando o cumprimento integral e imediato da obrigação no momento do reconhecimento do pedido.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a norma inserta no artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil é incompatível com o procedimento de execução contra a Fazenda Pública, por não haver possibilidade de adimplemento simultâneo da dívida reconhecida ante a necessidade de expedição de precatório.

7. A impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação decorre da própria natureza do regime jurídico aplicável à Fazenda Pública, e não autoriza a desconsideração do requisito legal expressamente previsto no artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observou os critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, mostrando-se adequada e proporcional à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido e ao proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A norma do artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando há reconhecimento do pedido com cumprimento integral e simultâneo da prestação, é inaplicável às execuções contra a Fazenda Pública em ações de repetição de indébito tributário, pois o regime constitucional de precatórios estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal impede o cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida, requisito essencial para a concessão do benefício legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC/2015, art. 90, parágrafo 4o; CPC/2015, art. 85, parágrafo 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.403/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, REsp 1.691.843/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.02.2020.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso dos autos, vislumbra-se a presença dos aludidos vícios, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a ação de origem, com o objetivo de restituir os valores pagos indevidamente a título de ICMS, no montante de R$ 97.266,44, referentes a parcelamento administrativo realizado em razão dos Comunicados de Autuação Fiscal no 523778/1760/39/2021 e no 1275/1823/68/2022.

O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente a demanda, condenando o Estado ao pagamento de R$ 97.266,44, atualizados pela SELIC, e ao pagamento de honorários advocatícios inicialmente fixados em 5% sobre o valor da condenação. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo autor, a verba honorária foi elevada para 10% do valor da condenação, sob o fundamento de que o Estado não demonstrou ter cumprido integralmente a obrigação de forma simultânea ao reconhecimento do pedido, requisito exigido pelo art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando que, embora tenha reconhecido o pedido, o Juízo deixou de aplicar o art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando há reconhecimento da procedência do pedido com cumprimento integral da obrigação.

Argumenta que, amparado em decisão administrativa interna, não se opôs ao pedido, fazendo
jus
o autor à repetição do indébito a ser recebido nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

A decisão monocrática negou provimento à apelação, consignando que o reconhecimento do pedido pelo Estado, no caso de repetição de indébito tributário, não implica execução imediata do pagamento, pois a sistemática do precatório exige o cumprimento da obrigação apenas após o trânsito em julgado da decisão, o que torna impossível o cumprimento integral imediato do pedido.

Destacou que, o art. 90, § 4o, do CPC estabelece a redução dos honorários quando há reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, requisito não preenchido no caso concreto. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a norma do art. 90, §4o, do CPC é incompatível com o procedimento de execução contra a Fazenda Pública, por não haver possibilidade de cumprimento simultâneo da dívida reconhecida ante a necessidade de expedição de precatório.

Inconformado, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, apresentando agravo interno, que foi desprovido, nos termos da ementa acima mencionada.

Em face do acórdão, agora, o Recorrente opôs os presentes embargos, alegando omissão quanto a fixação dos honorários.

Com efeito, assiste razão ao Embargante.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários recursais têm cabimento
somente
no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorre no presente caso, diante do desprovimento do recurso de apelação do Embargado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 3
. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente.

4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11.

5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE. FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2
. A jurisprudência do STJ é no sentido que a majoração da verba honorária só ocorrerá nos casos de improvimento ou não conhecimento do recurso, em favor da parte adversa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.432.700/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2019, DJe 1o/7/2019). [Destaquei]

Acerca da matéria, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. [Destaquei]

Logo, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Isto importa em dizer que somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso, a sentença fixou o pagamento de honorários advocatícios do seguinte modo:

(...) CONDENO O ESTADO ao pagamento das custas (lembrando que ESTADO é isento no ponto) e honorários de sucumbência, fixados na razão de 10% sobre o valor da condenação.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, considerando, ainda, que o presente feito não demanda alta complexidade, bem como o tempo de processamento da ação (distribuída em 2021), entendo como certo e justo fixar os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do NCPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os declaratórios opostos, para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária advocatícia para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026